Tribunal: TJES
Processo: 5002704-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002704-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
RECORRIDO: MARIZA LUBIANA NALI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002704-06.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.

RECORRIDO:
MARIZA LUBIANA NALI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS A RECEBER. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. FALHAS PROCEDIMENTAIS NÃO EXIME O PAGAMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIZA LUBIANA NALI em face do PETRÓLEO BRASILEIRO SA - PETROBRÁS.

Em síntese, a parte autora argumenta que presta serviço em prol da requerida como psicóloga, contudo, ela teria deixado de lhe pagar seus honorários relativos a diversos atendimentos, totalizando o valor de R$41.713,87.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO as requeridas PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS, de forma solidária, a pagarem, em favor da autora MARIZA LUBIANA NALI, o valor de R$ 41.713,87 (quarenta e um mil e setecentos e treze reais e oitenta e sete centavos), atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária realizada pelo índice da taxa Selic, a partir da propositura da demanda.

Irresignada com a sentença no ID 8840161, as partes requeridas interpuseram Recurso Inominado, a PETROBRAS sustenta que quando a recorrida deixou de cumprir as obrigações enumeradas nas cláusulas já citadas, além de descumprir o quanto acordado, ainda expôs à PETROBRAS aos riscos jurídicos associados à esfera trabalhista e à esfera fiscal. Alega que os pagamentos devidos à contratada, diante das inconsistências detectadas pela fiscalização do contrato, foram suspensos e os créditos correspondentes devidamente retidos, nos termos contratuais. Sendo assim, o pagamento somente ocorre quando evidenciado o cumprimento das obrigações contratuais, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito perpetrado pela requerida. Requer-se a improcedência total dos pedidos iniciais.

Por sua vez, a ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE argumenta que os pagamentos foram negados devido à utilização indevida da guia de consulta para a cobrança de sessões de psicoterapia, quando o correto, conforme o Padrão TISS estabelecido pela ANS, seria utilizar a guia SP/SADT para Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia. Alega que ao realizar o recurso no Portal TISS, a prestadora informou a senha das sessões de psicoterapias, porém não apresentou a guia correta, ou seja, a guia SP/SADT, que, além de conter o campo destinado à senha, também permite relacionar as datas das sessões realizadas e as assinaturas do responsável, evidenciando a efetiva realização do procedimento. Assim, pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, ressalto que ambas as partes são legítimas para compor a lide, conforme entendimento jurisprudencial:

38207749 - RECURSO DA RECLAMADA PRINCIPAL RECURSO ORDINÁRIO. CUSTAS. DEPÓSITO RECURSAL. GUIAS CORRETAMENTE PREENCHIDAS. PAGAMENTO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Apesar de constar o nome da recorrente banco recorrente como Contribuinte/Recolhedor na GRU e na guia de depósito recursal, é inequívoco que as foram pagas por terceiro estranho à lide, já que os respectivos comprovantes de recolhimentos indicam, como pagador, o escritório de advocacia que representa o recorrente. Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho entende pela deserção do recurso, tendo em vista que seria ônus da parte efetuar o preparo recursal (art. 789, § 1º, da CLT e Súmula n. 128, I, do TST), não se podendo conceber de sua realização por outrem, ainda que seja advogado ou escritório de advocacia que a representa, e tampouco conceder prazo para regularização, dada a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2º, do CPC e da OJ n. 140 da SbDI-1 do TST. Por fim, cumpre recordar que tal decisão não viola o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 9º e 10 do CPC), pois as partes "tinham obrigação de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos pressupostos processuais", conforme art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa n. 39/2016 do TST. Precedentes. Recurso da litisconsorte PETROBRAS. ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO REGIONAL.
1. Apesar de a PETROBRAS e da Associação Petrobrás de saúde possuírem personalidades jurídicas distintas, o estatuto da segunda é claro ao elencar a PETROBRAS como entidade patrocinadora, controladora e fiscalizadora da associação, o que é suficiente para a imputação de sua responsabilidade solidária, dada a inequívoca existência de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT).
2. Em que pese a alegação de transferência da responsabilidade de gestão do benefício à associação, a PETROBRAS não cuidou em comprovar que foram observadas as formalidades indispensáveis à validade da aludida transferência, tal qual o instrumento formal registrado em cartório competente e protocolizado na ANS e, ainda, a comunicação aos associados, (§ 2º do art. 6º, e §1º do art. 7º, ambos da RN 112/2005, alterada pela RN n. 145/2007) Não conhecido o recurso da reclamada principal. Conhecido e não provido o recurso da litisconsorte.
(TRT 21ª R.; ROT 0000259-61.2023.5.21.0007; Segunda Turma; Rel. Des. Ronaldo Medeiros de Souza; Julg. 13/12/2023; DEJTRN 19/12/2023; Pág. 1383)

Na hipótese,
a parte autora argumenta que presta serviço em prol da requerida como psicóloga, contudo, ela teria deixado de lhe pagar seus honorários relativos a diversos atendimentos, totalizando o valor de R$41.713,87.

Por sua vez, as requeridas não apresentaram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela autora, em especial de que os serviços não foram prestado pela parte autora, fato que me faz concluir que a prestação do serviço ocorreu, no montante solicitado pela parte autora, que possui direito ao recebimento dos valores devidos.

As requeridas não impugnaram os valores apresentados pela autora, dado que a tese de defesa consistiu apenas em alegar que a recorrida não realizou a cobrança dos honorários tempestivamente, bem como que foi utilizado indevidamente a guia de consulta para cobrança, o que ocasionou na quebra contratual, contudo, não houve alegação ou comprovação que os serviços não tenham sido prestados, motivo pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)